Tribunal: STF
Processo: AI 836442
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Parcelamento incentivado. Isonomia. Ofensa reflexa. Improcedência. Vedação ao Judiciário de atuar como legislador positivo. Precedentes.



    1. A análise da possibilidade de adesão, pelo contribuinte, ao programa de parcelamento especial de débito tributário em substituição ao acordo de parcelamento fiscal anteriormente firmado demandaria necessariamente, o reexame do Convênio ICMS 51/07 e do Decreto-Lei nº 51.960/07, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. A alegada violação do princípio da isonomia, no caso concreto, também se daria de forma reflexa, se existente.



    3. É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, estendendo, no caso, o rol de contribuintes que poderão aderir ao programa de parcelamento de débito fiscal.



    4. Agravo regimental não provido.